Tribunal: TJDFT
Processo: 0727710-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 921, III e §1o, do CPC prevê que a execução será suspensa quando o executado ou seus bens penhoráveis não forem localizados, pelo prazo de 1 (um) ano, suspendendo-se, também, a prescrição.
1.1. Nesse caso, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, cujo desarquivamento se dará a qualquer tempo quando localizados bens penhoráveis (art. 921, § 3o, do CPC).
2. No particular, constata-se que o Juízo de origem deferiu penhora no rosto dos autos (ID 118289841), em favor dos recorrentes, no processo no 0707955- 82.2018.8.07.0020, que tramita na Vara Cível, de Família e de Órfãos Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante.
3. Nos termos do §4o-A do art. 921, a constrição de bens penhoráveis é causa interruptiva da contagem do prazo prescricional, de modo que existindo penhora no rosto dos autos e a possibilidade de satisfação do crédito, não se justifica a suspensão dos autos no termo do art. 921, III, do CPC.
4. Recurso provido.